Tribunal: TJDFT
Processo: 0775992-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO CARTÃO. VIAGEM AO EXTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Narra a inicial que o autor desbloqueou o cartão de crédito para uso no exterior, por ocasião de viagem aos Estados Unidos. Relata que, durante a viagem, teve compras não autorizadas, bem como reservas de hotéis, aluguel de carro e passeios cancelados, causando-lhe transtornos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que o bloqueio das transações ocorreu devido ao dever de segurança e que não houve falha na prestação do serviço. Sustenta que a negativa de transação por prevenção, mais que um exercício regular de direito, constitui um dever expressamente exigido pela regulamentação bancária, não podendo ser configurado como descumprimento contratual ou ato ilícito. Defende a ausência de demonstração do dano efetivo e que a situação experimentada representa mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório ao patamar usualmente estipulado pelo judiciário em casos semelhantes. Em contrarrazões, o recorrido defende a existência de danos morais em razão do cancelamento de todas as suas reservas de hotéis, locadoras, passeios e ingressos durante as férias.
4. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC).
5. O recorrido demonstrou o pedido expresso de desbloqueio do seu cartão de crédito para uso no exterior, em razão de sua viagem iminente ao Estados Unidos (ID 57606091). Na oportunidade, é possível depreender sua preocupação em garantir que tal serviço fosse prestado. Após ter suas transações não autorizadas, o recorrido entrou em contato com o banco recorrente, comunicando que o cartão não estava funcionando durante a viagem. Ato contínuo, o atendente afirmou que desbloqueou o cartão (ID 57606101). Apesar do atendimento, o recorrente não foi capaz de regularizar o serviço, visto que transações posteriores também não foram autorizadas. Resta clara, portanto, a falha na prestação do serviço.
6. Dano moral. A impossibilidade injustificada de utilização do cartão de crédito durante viagem ao exterior, na qual as formas de realização de pagamentos e acesso à conta bancária ficam restritos, gera dano moral passível de reparação, cujo valor deve se ater à extensão do dano e à função compensatória. Neste caso, considerando as circunstâncias que o recorrido enfrentou, a capacidade financeira das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa e a função inibitória, considera-se razoável e proporcional o valor da indenização arbitrado pela sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.